Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-09.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000432-09.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA AUTORA. NEGATIVA DA SEGURADORA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO À FILHA DO FALECIDO POR APRESENTAÇÃO DECLARAÇÃO DE ÚNICA HERDEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. CERTIDÃO DE ÓBITO. ESTADO CIVIL. SOLTEIRO. BOA-FÉ DA SEGURADORA. É VÁLIDO O PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR PUTATIVO. ART. 309, DO CÓDIGO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, EM FACE DO DECAIMENTO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação interposta por
DAIANE DA SILVA GOMES
contra a sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais - Comarca de Ipiaú/BA que, nos autos da ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT de nº 8000432-09.2021.8.05.0105 ajuizada em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:
(Id. 64460444)

2. De início, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença arguida no recurso de apelação do autor, alegando o cerceamento de defesa. Alega a autora que houve cerceamento de defesa, pois o juízo teria deixado de oportunizar a oitiva de testemunhas em audiência, no entanto a alegada existência de prejuízo processual suficiente a reconhecer o suposto cerceamento, não ficou comprovada nos autos, sendo as provas constantes nos autos suficientes para o julgamento da demanda, razão pela qual rejeito tal preliminar.

3. Quanto ao mérito, a controvérsia gravita acerca do direito da autora de receber indenização do seguro DPVAT, como se fosse herdeira. A autora pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, tendo em vista o falecimento do seu convivente, Francisco da Cruz Silva, falecido, em 12/01/2020, vítima de acidente de trânsito, diante da negativa administrativa da seguradora, ao requerimento formulado, em 23/06/2020. Disse que a seguradora efetuou o pagamento integral da indenização em 13/02/2020 à beneficiária Tais, representada por Rosenira, cometendo erro grosseiro ao não exigir os documentos referentes à habilitação dos herdeiros.

4. A sentença julgou improcedente o pedido, uma vez que restou comprovado que a parte autora não realizou o requerimento administrativo, tendo a Seguradora realizado o pagamento integral à única herdeira, uma vez que a certidão de óbito constou que a vítima era solteiro.

5. Tem-se que o Seguro Obrigatório DPVAT encontra-se regulamentado pela Lei nº 6.194/74, que prevê indenização em caso de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre que resulte em morte, invalidez permanente total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares da vítima.

6. Sobre o pagamento do valor indenizatório, conforme intelecção do art. 4º, da Lei nº 6.194/74, em obediência ao art. 792 do Código Civil, a indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; e na sua falta, aos herdeiros legais,
in verbis
: Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado
será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

7.
Na espécie, a parte autora deu entrada no requerimento administrativo via correios e teve seu pedido negado em razão de já ter havido o pagamento integral em 13/02/2020 à beneficiária Tais, representada por Rosenira.

8. Contudo, é cediço que o requerimento administrativo de DPVAT via envio de carta registrada através dos Correios, não encontra-se regulamentado pela Lei nº 6.194/74, posto não ser a via adequada para o pedido administrativo à seguradora. Desse modo, não restou provado o prévio requerimento administrativo realizado pela autora.

9. Compulsando-se os autos, observa-se que, na certidão de óbito do de cujus, apresentada à Seguradora (
ID. 64460102, p. 01
), consta o estado civil do segurado como “solteiro” e há informação acerca da existência de dependente (“deixou filho”). Ademais, o herdeiro do falecido apresentou declaração de único herdeiro em sede de procedimento administrativo, motivo pelo qual a Seguradora efetuou-lhe o pagamento integral do valor da indenização do seguro obrigatório.

10. Assim, a seguradora ao efetuar o pagamento da indenização securitária à filha do falecido, a qual se apresentou como única herdeira, tornou-se credora putativa, revestindo de licitude o pagamento realizado na via administrativa, com amparo, inclusive, na teoria da aparência.

11. Nesse sentido, o art. 309 do Código Civil, adotando a hipótese da teoria da aparência, dispõe: Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.

12. Portanto, o caso em questão não se trata de hipótese de pagamento indevido, mas, sim, de pagamento realizado de boa-fé a credor putativo que aparentava ser o único beneficiário do de cujus.

13. Dessarte, não há que se falar em danos morais e materiais a serem pagos pela seguradora ao Autor.

14. Por fim,
deixo de majorar os honorários nesta instância, conforme estabelece o art. 85, § 11, do CPC, em razão do apelante não ter sido condenado no juízo de origem em honorários sucumbenciais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0541440-42.2016.8.05.0001, em que são Apelante
DAIANE DA SILVA GOMES
e Apeladas
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria Do Rosário Passos Da Silva Calixto

Juíza De Direito Substituta Do 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR31)